Tribunal: TJDFT
Processo: 0717887-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO NA AÇÃO PARA A QUAL FORA CONTRATADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. (§1a DO ART. 373 DO CPC) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora narra a contratação do requerido para patrocínio de causa judicial, pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), todavia e alega que o advogado não peticionou no referido processo nem sequer chegou a se habilitar nos autos. Após reclamação no órgão de classe e exauridas as tentativas extrajudiciais, pleiteia a devolução atualizada do valor do contrato e a condenação do réu em danos morais.

2. A parte ré, ora recorrente, se insurge contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, na qual os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar o réu à devolução do valor pactuado, corrigido a partir do desembolso. Insatisfeito, o recorrente pleiteia a improcedência total dos pedidos, sob o argumento de não ter sido demonstrado a ausência de autuação no processo no 2009.01.01.071496-0, já que o ônus da prova incumbiria ao autor (art. 373, I, CPC).

3. A questão controversa cinge-se ao ônus probatório de demonstrar a ausência de atuação do advogado contratado no bojo dos autos no 2009.01.01.071496-0 (ID 23201983). Em resumo, a parte ré alega que não restou comprovado que deixou de atuar conforme o contratado e defende a impossibilidade de produzir prova negativa (prova diabólica).

4. Com razão o juízo de origem ao indicar que o advogado deixou de comprovar a atuação no processo, pois bastava para isso a juntada de cópia integral dos autos no 2009.01.01.071496-0, ou ainda, peças extraprocessuais, na qual certamente constaria o registro das petições realizadas no curso da ação ou fora dela. Por ter deixado de comprovar a atuação na ação para a qual fora contratado (art. 373, II, CPC), não há direito para socorrer o recorrente, mormente porque se trata de prova de fácil produção e não de prova diabólica, conforme alegado. Deve produzir a prova aquele que tiver melhor condições processuais para fazê-lo.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o réu/recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.